Tribunal: TJMT
Processo: 1016471-90.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELISIO NUNES DA COSTA FILHO - CPF: 138.924.871-20 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020